Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716480-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILDO NOGUEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição do recurso inominado (ID 74123881), a parte recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito